Tribunal: TJDFT
Processo: 0714228-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714228-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ENEDIR JOAO CRISTINO, EDVALDO JOSE CRISTINO, EURO GALVAO XAVIER DE OLIVEIRA AGRAVADO: ODORICO GONCALVES BARBOSA, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DECISÃO Ante a desistência manifestada pelos agravantes (id 45794974), não conheço do agravo de instrumento (CPC 932, III). Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se e dê-se baixa. Brasília/DF, 28/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator